Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-20.2017.8.11.0025
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001056-20.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GIUSEPPE ANTONIO BIANCO - CPF: 075.965.709-25 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇAÕ DE ERRO MATERIAL – PROCEDENTE – ACÓRDÃO JUNTADO AOS AUTOS NÃO CORRESPONDE AO JULGADO NA SESSÃO DA VÍDEO CONFERÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – VÍCIO SANADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão
, obscuridade, contradição, omissão ou
erro

material
.

2. Tendo sido juntado aos autos acórdão que não corresponde ao decidido na sessão de videoconferência, a correção do erro material é medida que se impõe.

3. Determinação de retificação do acórdão, para que dele conste redação compatível com o teor do voto condutor, acompanhado pelos vogais.

4. Declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Giuseppe Antônio Vieira
em face do acórdão proferido em 03/06/2022 (id. 1271183171).

Alega em síntese o Embargante:

Primeiramente, informa-se que o julgamento da apelação do presente pleito ocorreu na sessão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no dia 31/05/2022, devidamente registrada e disponibilizada na plataforma youtube.

Conforme pode-se verificar por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=t627y8m6B9k&t=10938s, no que tange ao julgamento do recurso de Apelação submetida a apreciação pela câmara, a partir da terceira hora, minuto 02, segundo 57, o Desembargador Relator Agamenon Moreno proferiu, nas seguintes palavras “entendo eu que deve ser afastado o pagamento dos protelatórios”.

Em seguinte, na terceira hora, minuto 03, segundo 23, a Desembargadora Maria Bezerra Ramos informa o seguinte “por unanimidade, acolheu em parte o Apelo, nos termos do Voto do Relator”.

Ocorre que no Acórdão (id. 130567162), consta a seguinte informação:

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Portanto, verifica-se que no julgamento realizado pela câmara temporária de direito público e coletivo, a Apelação havia sido julgada parcialmente procedente. Contudo, no acórdão junto aos autos, ao revés da sessão de julgamento, não consta tal informação.

Dessa forma, requereu:
Neste diapasão, REQUER-SE o ACOLHIMENTO E O INTEGRAL PROVIMENTO dos presentes Aclaratórios, ante a clara existência de erro material no acórdão de id. 130567162, nos termos do Art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, que haja a prolação se nova decisão integrativa constando que a apelação foi julgada parcialmente procedente, afastando os protelatórios.

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 133804656, requerendo o seu não acolhimento.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, pois de fato foi juntado aos autos acórdão que não corresponde ao julgado em sessão de videoconferência.

O acórdão correto, que corresponde ao julgamento e que deve ser considerado para todos os fins é o seguinte (com ementa, relatório e voto deste relator, acompanhado pelos demais vogais em sessão):

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE DIAMANTES SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELO EXECUTADO – PERDA DO OBJETO – MULTA PROCESSUAL – INCABÍVEL – DECLARATÓRIOS NÃO POSSUIAM CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS.

1. O pagamento espontâneo realizado pelo contribuinte, do débito contestado na apelação, ocasiona a perda do objeto do presente recurso, de modo que eventual discussão acerca da restituição total ou parcial, deve ser discutida em ação própria, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional.

2. Não caracterizado o caráter
protelatório
dos
embargos
de
declaração
, afasta-se a aplicação da
multa
prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/15.

3. Recurso provido em parte, tão somente para anular a multa processual arbitrada. Demais pedidos, prejudicados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Giuseppe Antonio Bianco
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos manejados nos Embargos à Execução Fiscal no 0001056-20.2017.811.0025 aviados pelo devedor, ora apelante, em face do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o apelante alega que no processo administrativo há
“diversas causas de nulidade que maculam sua existência desde o princípio, ou seja, desde a lavratura do auto de infração.”

Levanta em síntese, os seguintes argumentos que considera aptos para a reforma do
decisum
: ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo teria ficado paralisado por mais de 4 (quatro) anos; existência de vícios “insanáveis” no processo administrativo pela ausência de relatório técnico, auto de inspeção ou outro documento hábil a instruir o Auto de Infração; ausência de capitulação da infração; aplicação indevida de multa por litigância de má-fé; quitação do débito na via administrativa.

Requereu preliminarmente a reforma da sentença para reconhecer a prescrição intercorrente e no mérito que o recurso seja conhecimento e lhe seja dado integral provimento para anular/revisar a sentença, decretando-se a nulidade do processo administrativo no 35811/2006 – SEMA. Requereu ainda seja afastada a multa processual arbitrada e a condenação em verbas sucumbenciais.

Em petitório de id. 23119497 o Estado de Mato Grosso, ente público apelado, informou que a executada adimpliu o débito, conforme decisão administrativa que colacionou aos autos. Dessa forma, requereu a extinção do feito, pelo pagamento, com base no art. 924, II, CPC.

O Estado apresentou ainda contrarrazões ao id. 23119950, afirmando em síntese a inexistência de prescrição intercorrente e nulidades no processo administrativo que resultou na CDA, requerendo o desprovimento do apelo.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em autos de Embargos à Execução de multa ambiental

Da decisão do Juízo
a quo
extrai-se em síntese o seguinte:

Assim, ademais de não ser nulo, e nem uma função dos agentes ambientais que estiveram na propriedade, constataram exploração de minérios sem licença e foram impedidos de adentrar no imóvel, pela truculência de quem se sabia errado, era o poluidor-executado o ônus de provar que não cometeu o ilícito, que não realizou atividade exploradora sem licença, e desse dever longe esteve de se desincumbir.

Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, rejeitando as teses brandidas, e mantendo hígido o título posto a execução na ação principal, determinando, ainda, que se oficie a Comarca do Brasnorte para devolver a CP expedida para constrição do bem dado em garantia, imediatamente, ante ao enorme lapso temporal já transcorrido.

Conforme mencionado nos autos, já em grau recursal, houve pagamento voluntário do débito por parte do apelante.

Sobre o tema assim dispõe o CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Dessa forma, tem-se que o recurso se encontra prejudicado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO —
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL E AÇÃO DECLARATÓRIA —
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO DO TRIBUTO PELOS EXECUTADOS, NOS TERMOS DA FAZENDA PÚBLICA —
PERDA
DO
OBJETO
— RECURSO PREJUDICADO.
O
pagamento
espontâneo realizado pelo contribuinte dos créditos discutidos nos
embargos
à
execução
fiscal e ação declaratória, provenientes da mesma Certidão de Dívida Ativa, com a subsequente desistência das ações originárias e renúncia acerca do direito pleiteado nos presentes autos e eventuais recursos, enseja a
perda
do
objeto
do recurso, restando a sua análise prejudicada.

(N.U 1004007-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL –
PAGAMENTO
DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
ORIGINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC –
PERDA
SUPERVIENTE DO
OBJETO
– RECURSO PREJUDICADO. Diante do
pagamento
integral da dívida tributária, o que ocasionou a extinção da
execução
fiscal, há evidente
perda
superveniente do
objeto
dos
embargos
à
execução
. Recurso prejudicado.

(N.U 0005128-24.2016.8.11.0045, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC - PERDA SUPERVIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Diante do pagamento integral da dívida tributária pelo Executado/Embargante, o que ocasionou a extinção da execução fiscal, há evidente perda superveniente do objeto dos embargos à execução, revelando-se equivocada a própria sentença do Juízo a quo, que ingressou no mérito da demanda, quando a execução fiscal já havia sido extinta pelo pagamento do débito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

(N.U 1003500-12.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

Dessa forma, como já dito alhures, manifesta é a perda do objeto do recurso decorrente da superveniente ausência de interesse recursal. Assim, eventual discussão acerca da restituição total ou parcial, deve ser discutida em ação própria, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional.

Por derradeiro, entendo que razão assiste à apelante tão somente no que diz respeito à condenação em multa processual, uma vez que os declaratórios não possuíam caráter protelatório.

Assim, anulo a condenação da Apelante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, bem como a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO em parte ao Apelo, tão somente para anular a multa processual. Os demais pedidos ficam prejudicados, conforme a fundamentação
supra.

É como voto.

ISTO POSTO, acolho os aclaratórios para sanar o erro material, determinando à Secretaria que anule a publicação do acórdão de id. 130567162, valendo este para todos os fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022